Tribunal: TJMT
Processo: 1060691-74.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060691-74.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ROMANA ANUNCIACAO PEREIRA - CPF: 655.555.541-68 (RECORRENTE), WILL BLENNER DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 012.882.712-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL. EXERCÍCIO DA FUNÇÃO NÃO COMPROVADO. ANÁLISE DE CONCESSÃO DO ADICIONAL. PREJUDICADA. FATO CONSTITUTIVO
DO DIREITO DA PARTE AUTORA. ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. Para concessão de adicional de insalubridade, necessária a comprovação de prática d
as atividades cuja insalubridade se pretende constatar, hipótese distinta dos autos, em que toda a documentação trazida pela parte autora indica a condição de “pensionista
/dependente", não havendo qualquer outro elemento que indique o exercício da função
.

2.
A aridez probatória afasta por completo a pretensão ao recebimento do adicional de insalubridade.

3. Sentença mantida, mas por fundamento diverso.

4
. Recurso conhecido e
des
provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença diante do direito ao r
ecebimento do adicional de insalubridade e, ainda, com base na imprestabilidade da prova emprestada utilizada pelo juízo
a
quo
,
ao passo que requer a realização de perícia para produção do Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho.

Contrarrazões não apresentadas.

Ausência de remessa ao Ministério Público e inclusão para o julgamento em plenário virtual, em virtude do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1060691-74.2023.8.11.0001

Polo Ativo

ROMANA ANUNCIACAO PEREIRA

Polo Passivo

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Em síntese, o cerne da controvérsia reside na prática de atividades insalubres pela parte recorrente no exercício da função de [apoio administrativo educacional] e, ainda, a validade da perícia técnica utilizada pelo juízo
a quo
.

Eis a sentença recorrida:

A parte autora relata que exerce o cargo de APOIO ADM EDUCACIONAL-PROFISSIONALIZADO-30, na função de Serviços Gerais/limpeza.

Afirma que a função exercida é considerada atividade insalubre, e, portanto, é suficiente a lhe garantir o adicional de 30% (trinta) por cento, grau médio, sobre vencimento base, com fulcro no disposto no artigo 7º, XXIII, da Constituição Federal, e art.189, art. 190, art. 191, art.192 da CLT, e de acordo com as Normas Regulamentadoras (NR – 15).

Por outro lado, compulsando detidamente os autos, verifico que a Requerente não comprovou laborar em contato permanente com substâncias nocivas à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da
natureza, da intensidade e do tempo de exposição aos seus efeitos, que ensejem a aplicação do grau médio 30% (trinta) por cento de insalubridade.

Nesse sentido, esclareço que em âmbito Estadual, o adicional de insalubridade tem caráter indenizatório, se traduzindo em uma verdadeira gratificação em razão do local onde são exercidas as atividades desempenhadas pelo servidor.

Nesse contexto, tomo como prova técnica emprestada o laudo do exame técnico simplificado realizado no processo n. 1022640-91.2023.8.11.0001, de caso idêntico ao presente, no qual a médica especialista constatou que “a requerente não preenche os critérios do anexo nº 14 da NR 15 ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES, referente as atividades laborais que possuem envolvimento com os agentes biológicos para o recebimento do adicional de insalubridade”.

[...]

Portanto, diante da ausência de regulamentação no âmbito da norma regulamentadora da carreira dos profissionais lotados no setor da educação estadual acerca do pagamento do adicional de insalubridade, e da não comprovação dos fatos alegados por meio do exame técnico simples admitido nos juizados especiais, a parte autora não faz jus ao recebimento do referido adicional.

Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, extinguindo o processo, com resolução do mérito, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Tenho que a pretensão recursal
não
merece acolhimento. Explico.

Trata-se de ação cujo objeto é a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de adicional de insalubridade pelo exercício de função na área de Limpeza e Manutenção.

Todavia, entre os documentos que instruem a inicial, inexiste comprovação do efetivo exercício da função. Apesar de ter trazido as fichas
financeiras referentes aos anos de 2021 e 2023 (
id’s
. 229211190 e 229211192)
, em todos os documentos consta apenas a informação de “pensionista/dependente
”.

A informação de que a autora seria pensionista
,
desacompanhada de outros elementos, não é capaz de comprovar as atividades praticadas
por ela, requisito fundamental para análise de concessão do adicional de insalubridade, assim como o Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho.

Hipótese distinta seria
se
a parte autora tivesse instruído sua inicial com termo de posse
,
publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso
, entre
outros
documentos aptos a comprovar o vínculo com o ente e, ainda, o exercício das atividades, a partir de uma análise co
njunta da documentação.

A comprovação da realização da atividade alegada está inclusa nos fatos constitutivos do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, I, do CPC, ao passo que a aridez probatória afasta por completo a pretensão ao recebimento do adicional de insalubridade
.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS TRABALHISTAS. TELEFONISTA. REAJUSTE SALARIAL. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.º 474/2019. PAGAMENTO EFETUADO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE RECEBIMENTO A MENOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito pleiteado incumbe à parte autora.2. Ausentes as provas para subsidiar o pedido feito na petição inicial, a improcedência da demanda é medida que se impõe. 3. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1079847-48.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/09/2024,
Publicado
no DJE 26/09/2024)

Inexistindo
prova mínima da natureza do vínculo e da realização das atividades inerentes ao cargo de “apoio administrativo educacional”, é o caso de manter a sentença de improcedência, mas por fundamento diverso.

Em face do exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida, mas por fundamento diverso.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% do valor atualizado da causa (artigo 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a sua execução, nos moldes do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024